Tribunal: TJPA
Processo: 0015090-70.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015090-70.2018.8.14.0028

APELANTE: WEMERSON SILVA DE SOUZA, JANAINA PRISCILLA COUTINHO MARINHO DE SOUZA, FRANCIVALDO DE SOUZA JANSEN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CARACTERIZADAS PELA TENTATIVA DE FUGA E INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE LOCAL DE MERCANCIA. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO OU PREJUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGA FRACIONADA E BALANÇA DE PRECISÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS E DE USUÁRIO COERENTES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA). ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas. Sustenta-se, preliminarmente, a nulidade das provas por invasão de domicílio e a quebra da cadeia de custódia. No mérito, pleiteia-se a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) verificar se o ingresso policial no domicílio foi amparado por fundadas razões, especialmente diante da fuga de um dos réus e denúncia prévia; (ii) analisar se a ausência de lacre numerado no acondicionamento da droga configura nulidade absoluta ou relativa; (iii) avaliar se o conjunto probatório, composto por depoimentos e apreensão de balança de precisão, sustenta a condenação; e (iv) examinar a legalidade do aumento da pena-base com fulcro na natureza da substância entorpecente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de flagrante delito de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que amparado em fundadas razões. No caso, a denúncia específica de que o local funcionava como "boca de fumo", aliada à tentativa de fuga de um dos réus ao avistar a guarnição, justifica a medida, em estrita observância ao Tema 280 do STF e à jurisprudência deste E. TJPA.

4. A quebra da cadeia de custódia exige a demonstração de efetivo prejuízo ou evidência de manipulação do vestígio. A mera irregularidade no acondicionamento (ausência de lacre numerado) não conduz à nulidade da prova se o laudo pericial definitivo confirma a natureza da substância apreendida e não há indícios de adulteração.

5. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pela apreensão de 49 "petecas" de cocaína e uma balança de precisão. O depoimento do usuário, que admitiu ter empenhado o celular por droga, somado aos relatos firmes dos policiais militares, afasta a tese de insuficiência probatória.

6. Na dosimetria, a natureza da droga (cocaína/crack) é circunstância preponderante que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, inexistindo desproporcionalidade na fração de 1/6 aplicada.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, art. 158-A e art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 826543/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 21.10.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800503-72.2022.8.14.0059, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 23.10.2025; TJPA, Embargos de Declaração nº 0819444-32.2023.8.14.0028, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 28.07.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0824176-04.2023.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
JANAINA PRISCILLA COUTINHO MARINHO DE SOUZA, WEMERSON SILVA DE SOUZA e FRANCIVALDO DE SOUZA JANSEN
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos (ID 13081688).

Consta da denúncia (ID 13081615) que, no dia 19 de novembro de 2018, policiais militares foram acionados por Flávio Duarte Ferreira, o qual relatou que seu aparelho celular havia sido retido em uma residência na Folha 07, bairro Nova Marabá, como garantia de pagamento de dívida de drogas. Narra a exordial que, ao chegarem ao local indicado, os agentes avistaram o acusado Francivaldo tentando fugir pelos fundos do imóvel, o que motivou a entrada na residência. Durante a busca domiciliar no imóvel de Wemerson e Janaina, foram encontradas
49 (quarenta e nove) porções de cocaína (crack)
, totalizando 12,658g, escondidas em um compartimento oco de uma cama, além de uma
balança de precisão
.

Em suas razões recursais (ID 13081697), a defesa arguiu, preliminarmente: a) a nulidade das provas por invasão de domicílio, alegando que a diligência baseou-se em "denunciação caluniosa" de furto feita pelo usuário; b) a quebra da cadeia de custódia pela falta de lacre numerado no material periciado. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), sustentando que o usuário não negociou diretamente com os réus. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, insurgindo-se contra a valoração da natureza da droga.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso (ID 13081706). Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria Celia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 13546488).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dela conheço.

2. DAS PRELIMINARES

2.1. Da Inviolabilidade de Domicílio

No que tange à preliminar de nulidade por invasão de domicílio, a defesa sustenta que o ingresso dos policiais militares na residência dos apelantes teria sido arbitrário, porquanto amparado em uma suposta "denunciação caluniosa" de furto de celular feita por um usuário. Todavia, o exame minucioso do acervo probatório revela que a diligência policial não se fundou em mera suspeita vaga ou descontextualizada, mas sim em um conjunto de elementos objetivos que configuraram as "fundadas razões" exigidas pela Suprema Corte para a mitigação da garantia constitucional do asilo inviolável.

O policial militar Maycon Douglas Silva Diogo, em depoimento judicial coerente e harmônico com o boletim de ocorrência, relatou que a guarnição foi acionada via NIOP para atender uma ocorrência de roubo, mas que, ao chegar ao local, o informante Flávio Duarte Ferreira indicou precisamente o imóvel dos réus como sendo uma "boca de fumo" onde seu aparelho estaria retido como garantia de dívida. O ponto nodal que legitima a entrada forçada, contudo, reside no comportamento do réu Francivaldo de Souza Jansen. Segundo o relato dos agentes, ao perceber a aproximação da viatura e a iminência da abordagem, o referido acusado tentou evadir-se bruscamente pelos fundos da residência. Tal conduta — a fuga desabalada diante da presença policial em local previamente apontado como ponto de tráfico — transmuda a suspeita em justa causa concreta para o ingresso, indicando que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito.

É imperioso ressaltar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", possui natureza permanente, o que significa que a consumação se prolonga no tempo, autorizando a prisão em flagrante a qualquer momento, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica ao reconhecer que a fuga do agente, quando somada a outros indícios de traficância, supre a exigência de mandado judicial, não havendo que se falar em prova ilícita.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. FUGA DO RÉU AO AVISTAR OS POLICIAIS. AUTORIA AUFERIDA. [...] 4. A jurisprudência do STJ permite a invasão domiciliar sem mandado quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, mormente diante da fuga do réu ao avistar os agentes.
(STJ - HC: 826543 SP 2023/0178584-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024) – destaquei.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE DAS PROVAS. [...] 4. Legalidade da invasão de domicílio e busca pessoal, amparadas em fundadas razões e flagrante delito, nos moldes da jurisprudência consolidada do STF e STJ. 5. Existência de prova material e testemunhal suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, corroborados pelo laudo pericial.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08005037220228140059 31308127, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a diligência foi lícita e amparada no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), uma vez que as razões do ingresso foram devidamente justificadas pelas circunstâncias fáticas anteriores à entrada e confirmadas pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e balança de precisão no interior do asilo. Rejeito, pois, a preliminar.

2.2. Da Quebra da Cadeia de Custódia

No que concerne à preliminar de quebra da cadeia de custódia, a defesa sustenta a nulidade da prova material sob o argumento de que o material entorpecente teria chegado ao centro de perícias sem a observância das formalidades previstas no art. 158-D, § 1º, do Código de Processo Penal, notadamente pela ausência de lacre numerado individualizado.

Contudo, é imperioso destacar que a higidez da cadeia de custódia visa garantir a autenticidade e a integridade dos vestígios coletados, assegurando que o material analisado pelos peritos seja exatamente o mesmo apreendido na cena do crime. Embora o "Pacote Anticrime" (Lei nº 13.964/2019) tenha conferido maior rigor ao procedimento, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará orienta que a inobservância de uma formalidade específica no acondicionamento não acarreta, de forma automática e isolada, a nulidade da prova ou a imprestabilidade do laudo pericial.

Para que se reconheça a nulidade, é indispensável a demonstração de um
prejuízo concreto
à defesa (
pas de nullité sans grief
), ou a existência de indícios mínimos de que o material tenha sido manipulado, substituído ou adulterado durante o trajeto. No caso em tela, tal mácula não restou evidenciada. Ao compulsar os autos, verifica-se uma perfeita correlação entre o
Auto de Exibição e Apreensão
e o
Laudo Toxicológico Definitivo (ID 13081618)
. O material foi descrito na origem como "49 petecas de crack amarradas com fios de algodão" e recebido pelo perito com a exata mesma descrição e quantidade, o que atesta a preservação da identidade física do vestígio.

Portanto, a ausência do lacre numerado configura mera irregularidade administrativa que não possui o condão de invalidar a prova técnica, especialmente quando o laudo pericial se encontra devidamente fundamentado e em consonância com os demais elementos de convicção.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LACRE. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. [...] 3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada do STJ. 4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).
(STJ - REsp: 2031916 SP 2022/0321290-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) – destaquei.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA... 8. Eventuais irregularidades na cadeia de custódia, ainda que arguidas, não geram nulidade automática da prova, demandando análise do prejuízo efetivo à ampla defesa, o que não restou evidenciado nos autos.
(TJ-PA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL: 08194443220238140028 28922064, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, inexistindo qualquer evidência de que o material periciado tenha sido comprometido, a prova da materialidade delitiva permanece hígida. Rejeito, pois, a preliminar.

3. DO MÉRITO

3.1. Da Autoria e Materialidade Delitiva

No mérito, a defesa pugna pela absolvição dos apelantes sob o manto do princípio
in dubio pro reo
, sustentando a fragilidade do acervo probatório e a suposta ausência de nexo entre os réus e a substância entorpecente. Contudo, o exame detido dos autos revela que a pretensão absolutória não encontra qualquer amparo na realidade processual, uma vez que a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas.

A
materialidade
delitiva é inconteste, estando devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a apreensão de
12,658g de cocaína (crack)
, substância de alto poder viciante e proscrita em todo o território nacional.

No que tange à
autoria
, a tese defensiva de que os réus desconheciam a existência da droga é infirmada por um conjunto probatório robusto e convergente. O depoimento do informante Flávio Duarte Ferreira, embora tenha dado origem a uma diligência por suposto roubo, foi esclarecedor em juízo ao admitir sua condição de usuário e confirmar que havia, de fato,
empenhado seu aparelho celular na residência dos réus em troca de entorpecentes
. Tal relato, longe de ser isolado, confere verossimilhança à acusação de que o imóvel funcionava como um ponto de difusão de drogas ("boca de fumo").

Soma-se a isso o depoimento detalhado do policial militar Maycon Douglas Silva Diogo, que descreveu a dinâmica da apreensão: a droga não estava apenas "presente" no imóvel, mas sim
estrategicamente fracionada em 49 "petecas" e oculta no interior de um compartimento oco de uma cama
. O fracionamento da substância e o seu cuidadoso ocultamento em mobiliário são
modi operandi
clássicos da mercancia ilícita, visando facilitar a venda rápida e dificultar a localização em eventuais vistorias policiais.

O elemento de convicção mais contundente, todavia, é a apreensão de uma
balança de precisão
no interior da residência. A jurisprudência pátria é uníssona ao considerar a balança de precisão como um instrumento inequívoco da traficância, pois sua utilidade reside precuamente na pesagem e divisão exata das doses destinadas à comercialização, sendo objeto absolutamente estranho e desnecessário ao mero usuário. A presença deste apetrecho, aliada à natureza e forma de acondicionamento da droga, afasta qualquer possibilidade de desclassificação para o crime de uso ou de absolvição por falta de provas.

É cediço que os depoimentos dos agentes estatais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade e são meios de prova idôneos para lastrear o decreto condenatório, especialmente quando corroborados por elementos materiais, como ocorre no caso em tela.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] 6. Os depoimentos dos policiais, quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são considerados meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório. [...] Tese de julgamento: "1. Os depoimentos dos policiais, corroborados por outras provas, são suficientes para a condenação por tráfico de drogas."
(STJ - AgRg no HC: 953548 SP 2024/0390435-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/03/2025) – destaquei.

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. [...] 6. A quantidade de droga apreendida, a presença de balança de precisão e a confissão do réu indicam a destinação comercial da substância, afastando a tese de uso pessoal. [...] Tese de Julgamento: ... Quantidade, forma de acondicionamento e presença de instrumentos típicos da atividade de tráfico afastam a desclassificação para uso pessoal.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08241760420238140401 27475024, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 02/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, diante da convergência entre a prova oral (depoimentos policiais e do informante) e a prova material (droga fracionada e balança de precisão), a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida imperativa, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, sustentando que a natureza da droga não deveria, isoladamente, justificar a exasperação, ou que o aumento aplicado teria sido desproporcional. O pleito, contudo, não merece acolhimento.

No sistema de dosimetria dos crimes previstos na Lei de Drogas, o legislador estabeleceu um critério de especialidade por meio do
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
. Tal dispositivo impõe ao julgador o dever de considerar, com
preponderância
sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente. Trata-se de uma diretriz que visa conferir maior rigor punitivo àqueles que comercializam substâncias de maior nocividade social.

No caso em tela, a substância apreendida foi a
cocaína (em sua forma de crack)
. É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte que a natureza altamente deletéria desta droga, dado o seu elevadíssimo poder viciante e o impacto devastador na saúde pública, justifica a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. A nocividade da cocaína é objetivamente superior à de outras substâncias, como a maconha, o que autoriza o magistrado a elevar a reprimenda inicial como forma de repressão adequada à gravidade concreta da conduta.

Quanto ao
quantum
da exasperação, o magistrado sentenciante aplicou a fração de
1/6 (um sexto)
. Tal fração revela-se plenamente proporcional e condizente com a discricionariedade motivada do julgador, seguindo o parâmetro amplamente adotado pela jurisprudência pátria para a valoração de uma circunstância judicial negativa preponderante. Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso que demande reforma.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE MAJORADA PELA NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-base em razão da natureza da droga, independentemente da quantidade apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. A cocaína, reconhecida como droga de alto poder deletério, justifica o incremento.
(STJ - REsp: 2062935 PR 2023/0102559-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) – destaquei.

Dessa forma, mantenho a pena-base conforme fixada na sentença, por entender que a fundamentação utilizada pelo juízo de origem guarda estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/06/2026